Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703782-44.2020.8.07.0020 RECORRENTE: L. C. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: RONE SAMPAIO DA SILVA RECORRIDO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. 1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar o procedimento recomendado, sob a alegação de doença pré-existente e não cumprimento do prazo de carência. 3. Consoante a Lei 9.656/1998, a carência para situações que necessitam de atuação médica de urgência ou emergência é de 24 horas, não podendo a operadora excluir tais hipóteses da cobertura do plano. 4. O mero descumprimento contratual não caracteriza violação aos direitos da personalidade capaz de justificar a indenização por danos morais. 5. A base de cálculo para os honorários advocatícios deve obedecer aos critérios legais impostos no § 2o do artigo 85 do CPC/2015. 6. Recursos não providos. O recorrente alega violação aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus à indenização por danos morais, em face da existência de nexo causal entre a conduta praticada pela ora recorrida e o dano por ele suportado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 12 e 927, parágrafo único, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que concernem os danos morais, observe-se que não há elementos aptos a justificar a conclusão pela existência de ofensas psicológicas, já que o mero descumprimento contratual não tem o condão de gerar reparação (...). No caso em exame, vislumbra-se que o paciente foi encaminhado ao leito de internação de que necessitava no mesmo dia do ajuizamento da pretensão (ID 22940518). Desse modo, não se vislumbra o inadimplemento contratual como terra fértil para a reparação por dano moral” (ID 24730842). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027